Tribunal: TJSP
Processo: 1021679-65.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Autora que aderiu a programa de parcelamento de débito fiscal. Adesão que não impede a discussão dos aspectos jurídicos referentes à cobrança da dívida Quantum relativo à multa que supera em muito o valor do imposto devido. Abuso verificado. Jurisprudência do STF. Redução da multa para 100% do valor do tributo. Possibilidade de recálculo do valor constante

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Autora que aderiu a programa de parcelamento de débito fiscal. Adesão que não impede a discussão dos aspectos jurídicos referentes à cobrança da dívida Quantum relativo à multa que supera em muito o valor do imposto devido. Abuso verificado. Jurisprudência do STF. Redução da multa para 100% do valor do tributo. Possibilidade de recálculo do valor constante do AIIM e, consequentemente, das parcelas do PEP. Sentença que julgou improcedente a ação reformada. Recurso provido.